Tribunal: TJMT
Processo: 1015658-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015658-89.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 594.413.301-59 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 191.318.018-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA – REJEITADA – DOCUMENTO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – ART. 425, VI, CPC – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – PERCENTUAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDO – DENTRO DA PREVISÃO LEGAL – OBSERVADOS OS CRITÉRIOS NORTEADORES – CONDIZENTE COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por

Teodoro Pereira
d
e Oliveira Junior
e
Teodoro Pereira
d
e Oliveira
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
,
que julgou procedente
os autos
da
ação monitória
, ajuizada
por
Banco do Brasil S/A
,

para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo.
Por conseguinte
,
condenou os requeridos/apelantes ao pagamento de c
ustas e honorários que fixo
u
em 20% sobre o valor da condenação
.

Irresignado
s
, o
s
apelante
s
argu
em
, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob argumento de ausência de documento indispensável à
propositura da ação
, qual seja o documento original do débito
.

Adentrando ao mérito, aduz
em
a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Por fim, pede
m
o provimento do recurso.

C
ontrarrazões
, id
239110247.
Preliminarmente, aduz a falta de impugnação específica aos tópicos da sentença. No mérito, postula o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Inépcia por ausência de documento indispensável)

Eminentes pares:

Irresignados, os apelantes arguem, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob argumento de ausência de documento indispensável à propositura da ação, qual seja o documento original do débito, com fundamento nos artigos 320 e 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Sem razão o apelante.

Compulsando detidamente os autos, nota-se que o banco requerente/recorrido juntou aos autos, a Cédula Rural Pignoratícia de no 40/00442-2 (atual no 34/77585-4), celebrada entre as partes em 01/02/2025, no valor de R$ 144.400,00, junto ao id 239110194, documento apto a aparelhar a pretensão do autor.

Destaca-se que as cópias apresentadas fazem a mesma prova que os originais. Com efeito, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, conforme disciplina o art. 425, inciso VI, do CPC.

Além disso, com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

Assim, não se deve cogitar inépcia da inicial.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o banco apelado

suscita, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de
falta de impugnação específica aos tópicos da sentença,
apresentando alegações genéricas, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados:
REsp 1665741/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019;
AgInt no REsp 1823145/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se em analisar se exorbitante os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo singular.

A irresignação do apelante não merece guarida.

A hipótese versa ação
monitória, movida pelo banco apelante, em face dos apelados, fundada na Cédula Rural Pignoratícia de no 40/00442-2 (atual no 34/77585-4), celebrada entre as partes em 01/02/2025, no valor de R$ 144.400,00, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 239110194.

Ajustaram as partes o pagamento do crédito, em 08 parcelas anuais, vencendo-se a primeira parcela em 01/02/2018 e a última fixada em 01/02/2025.

Considerando a inadimplência dos requeridos, que não pagaram a parcela com vencimento em 01/02/2022, ajuizou o banco a monitória, objetivando o recebimento da quantia devida (R$

84.988,38), atualizada até a data de 15/07/2022.

Pois bem, a questão é singela e não merece desdobramentos.

O Código de Processo Civil, ora aplicável ao caso, dispondo acerca da fixação dos honorários advocatícios, expressamente assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Assim, a rigor, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o
mínimo de 10%
(dez por cento) e o
máximo de 20%
(vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, em que pese o inconformismo dos apelantes, o Juízo “a quo” fixou os honorários dentro do percentual previsto em lei, não havendo qualquer irregularidade.

E, nesse contexto, considerou os critérios norteadores da citada norma processual e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Em vista disso, no caso dos autos, vislumbra-se que o valor da causa satisfaz de forma justa a remuneração do advogado, sopesando-se a relevância da ação, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155).

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento do processo.

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto nos incisos, acima transcritos, de modo que o valor atribuído atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em modificação

Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal, e, em específico desta Câmara, em casos semelhantes:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA –POSSIBILIDADE – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HNORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (STJ, Tema 1.076 – REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”. (N.U 1042549-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024